Tribunal: TJES
Processo: 5000543-89.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000543-89.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA MORAES MARTINS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Cuidam os autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MARIA APARECIDA MORAIS MARTINS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, ambas devidamente qualificadas nos autos. Em suma, relata a autora que no dia 22/06/2021, foi realizada inspeção em seu aparelho medidor de forma unilateral, tendo o mesmo sido recolhido para perícia. Considerando que não realizaram a sua substituição na ocasião, compareceu ao escritório da requerida e, após a realização de todos os atos, tais como retirada do medidor, inspeção e suspensão da energia sem a devida notificação, foi informada que havia sido constatada irregularidade que impedia o registro correto do consumo de energia elétrica, de modo que para o restabelecimento, teria que realizar o pagamento da multa e dos valores complementares das faturas, no montante de R$10.675,52 (dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Requer, liminarmente, que a requerida restabeleça o fornecimento de energia do número de instalação nº 160319213, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (um mil reais). No mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, a nulidade do TOI nº 3508552, a realização de nova perícia e a condenação da ré ao pagamento de R$52.080,00 (cinquenta e dois mil e oitenta reais) a título de reparação por danos morais.“

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: 1) confirmar a tutela deferida nos autos; 2) declarar a nulidade do TOI n.º 3508552 e o débito dele decorrente; 3) Determinar que a requerida se abstenha de efetuar qualquer cobrança ou negativação quanto aos referidos débitos e 4) Condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$3.000,00 por danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas, de cerceamento de defesa por necessidade de prova pericial e incompetência do juizado em razão do valor da causa, uma vez que devidamente afastadas pela sentença a quo, pois quanto ao valor da causa entendeu pela possibilidade da renúncia tácita quanto aos valores excedentes. Ademais, quanto a necessidade de perícia, retira-se dos autos o fato de que o relógio foi removido pela recorrente no ano de 2021, de forma que delimitar o processo à necessidade de uma perícia que já deveria ter sido feita dentro dos parâmetros formulados pela resolução da ANEEL à época, é inviável, como bem definido pelo juízo de piso: “Quanto ao pedido de designação de nova perícia técnica no medidor que foi recolhido, com a citação da autora para o acompanhamento, entendo que na presente data sequer seria possível produzir a prova pretendida, visto o decurso do tempo entre a perícia inicialmente realizada (em 2021) e a presente data. Novo esclarecimento técnico somente poderia surtir o efeito pretendido pela autora caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos, razão pelo qual julgo improcedente o referido pleito”.

6. A parte requerente não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto à responsabilidade do autor quanto à referida irregularidade (CPC, art. 373, inciso II). Nesta toada, foi realizado o corte de fornecimento de energia do autor, e tal situação configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Como se sabe, qualquer procedimento, judicial ou administrativo, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso é, inclusive, elencado como direito fundamental do indivíduo, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF. No presente caso, no entanto, esse preceito não foi observado, já que não houve o acompanhamento da inspeção pela consumidora ou por terceiro, o que demonstra a irregularidade do procedimento por afrontar os §2º e §5º do artigo supracitado, tendo a própria demandada apresentado prova nesse sentido, conforme observa-se nos documentos acostados nos autos, nos quais constam a cliente como “ausente” (ID 29142890). Além disso, outro direito cerceado ao consumidor foi o de pedir perícia (art. 129, §1º, inciso II, Resolução nº 414/2010), pois, além de não haver prova do acompanhamento da inspeção pelo consumidor, também não restou comprovado que a requerida tenha lhe enviado previamente o TOI – antes dos cálculos de recuperação –, para que este pudesse exercer o contraditório, inclusive pedindo a perícia do medidor que fora substituído (art. 129, §4º, Resolução nº 414/2010)”.

7. O dano moral no caso, encontra-se configurado uma vez que evidenciado o corte de energia da parte autora em razão dos débitos em discussão nos autos. Quanto ao valor exarado, a quantia de R$3.000,00 encontra-se em consonância com o caso concreto, estando de acordo com outros julgamentos proferidos por esta 2º turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)